Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708065-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL FREITAS DE AVIZ FERREIRA DECISÃO 1. O réu insurge-se contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Processo 0741420-71.2020.8.07.0001 - id 84003053) que deferiu tutela de urgência para bloquear, via Sisbajud, R$ 18.275,00 na conta de sua titularidade, em virtude da existência de solidariedade da corretora, parceira empresarial da empresa inadimplente. Alega inexistência de solidariedade, pois nunca teve vínculo com a J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., além do que o contrato de correspondente cambiário com IEX Viagens e Turismo Ltda., perdurou entre 17/02/2020 a 08/04/2020 (id 24160298), não podendo se responsabilizar pelas operações ilegais efetuados em períodos diversos da vigência do contrato, tendo em vista que o agravado efetuou compra de moeda estrangeira entre 09/02/20 e 12/02/20 e o acordo realizado entre ele e a J&amp;B data de 27/05/20 (id 80166385 – autos principais) Sustenta que o referido acordo constitui novação, tendo em vista a alteração do objeto, pois foram substituídos obrigações antigas (contrato de câmbio com entrega de moeda estrangeira em datas específicas) por outras, novas (acordo de pagamento de valores em moeda nacional, acrescido de encargos contratuais), razão pela qual somente pode ser discutido o pacto de devolução, do qual não fez parte, celebrado em 27/05/20, não mais o contrato de câmbio. Argumenta que a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, extingue a relação jurídica anterior para com os demais codevedores (CCB 844, § 3o). Assevera a nulidade do negócio jurídico primitivo, o que afasta a solidariedade, pois as correspondentes realizaram operações cambiais com irregularidades, como compra futura de moeda estrangeira e limite de valor superior ao permitido, violando o art. 70, § único, da Circular 3.691/13 e o art. 9o, § 2o, I e II, da Resolução 3.954/11. Acrescenta que, a fim de averiguar o possível cometimento de ilícitos em face do Sistema Financeiro Nacional, apresentou denúncia à Superintendência da Polícia Federal, conforme protocolo SEI 08430003783202087, em anexo (id 24160303) Informa que vem se submetendo a diversos outros bloqueios em ações semelhantes ajuizadas por outros clientes da J&amp;B, em face do inadimplemento da mesma operação ilegal ora noticiada (compra futura de moeda estrangeira). Aponta perigo de dano na possibilidade, ante os arrestos efetuados, de não mais satisfazer os valores mínimos depositados em banco determinados pelo Banco Central do Brasil, estando sujeita às consequências dispostas nas Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. Requer o deferimento da medida para revogar a liminar de arresto. 2. Não vejo configurada, em princípio a aparência do bom direito, nem o periculum in mora. Nos termos da Resolução Bacen 3.954/11, art. 2o, as corretoras de câmbio possuem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos usuários pelas correspondentes contratadas: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. As operações de câmbio realizadas devem ser registradas no Sistema de Informações do Banco Central, conforme Resolução Bacen 3.568/08: “Art. 9° As operações no mercado de câmbio devem: (...). II - ser registradas no Sistema de Informações Banco Central do Brasil (Sisbacen); (...).” Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, ique houve novação, a agravante, na condição de instituição contratante da IEX Viagens e Turismo Ltda., é responsável por suas operações realizadas no mercado de câmbio. Outrossim, em princípio, sua corresponsabilidade não é afastada pelo fato de a compra de moeda estrangeira pelo agravado, para entrega pela IEX, ter sido efetuada antes do alegado prazo de vigência do contrato de correspondente cambiário, ante a obrigatoriedade de registro de todas as operações junto ao Sisbacen, inclusive as em curso, como as do presente caso. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Caso em que foi firmado contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ou J&amp;B TURISMO mediante o pagamento adiantado da quantia em moeda nacional. Na data de liquidação do contrato de câmbio, a empresa descumpriu referido ajuste. A parte pede o deferimento do arresto liminar para se determinar o imediato bloqueio judicial de ativos financeiros. 2. Há plausibilidade na tese da autora e risco de as agravadas não cumprirem a obrigação ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. 3. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil estipula que a figura de correspondente de ações de câmbio por parte das corretoras assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade e a segurança das transações realizadas. Dentre as atividades de atendimento, consta a realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante. 4. Diante dessa moldura normativa, a Corretora de Câmbio assume a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado. Desta feita, revela-se possível a existência de responsabilidade solidária entre as agravadas independentemente das datas dos depósitos. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (6a T. Cível, ac. 1.306.020, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 2020). Quanto ao perigo de dano, o valor bloqueado não é elevado – R$ 18. 275,00, para empresa que afirma encontrar-se “saldável financeiramente”. Ainda que noticiados pela agravante (id 24160293) diversos outros bloqueios em ações semelhantes, a garantia do resultado útil do processo há de ser observada, a fim de viabilizar o adimplemento de eventual condenação. 3. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR